Tribunal: TJES
Processo: 5003425-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003425-82.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREA BAHIENSE FERREIRA VOSKANIAN e outros

AGRAVADO: SPE ESMERALDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por

A
NDREA BAHIENSE FERREIRA VOSKANIAN e ARTOOSH VOSKANIAN
alegando a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão que proveu o agravo de instrumento interposto pela própria parte embargante.

Nas suas razões de ID nº 4152250, em síntese, aduz a parte embargante que: i) conforme já sedimentado pelo c. STJ, matéria correlata a juros de mora e correção monetária trata-se de questão de ordem pública, daí apontar que em sede de agravo que visa somente emprestar efeito suspensivo a execução, sendo certo que ainda tramita o competente recurso de apelação da sentença que julgou os embargos de devedor; ii) não houve a apreciação dos argumentos dos ora apelantes, no que tange a aplicação do artigo 6º do CDC e nem aqueles efeitos da mora de que aludem o artigo 396 do Código Civil, somando ainda que a onerosidade excessiva do pretenso título executivo, sequer foi objeto de qualquer apreciação, mesmo porque devidamente confessado pelo exequente embargado, que houve o adimplemento substancial do contrato de compra e venda.

Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração, no sentido de que sejam sanados todos os vícios apontados na decisão embargada (CPC, art. 1.022), com a reforma da decisão.

SPE ESMERALDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, apresentou contrarrazões em ID nº 5361525, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, examinam-se os Embargos de Declaração opostos por
ANDREA BAHIENSE FERREIRA VOSKANIAN e ARTOOSH VOSKANIAN
, contra acordão de ID 3862478, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes em face de
SPE ESMERALDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que:
i)
conforme já sedimentado pelo c. STJ, matéria correlata a juros de mora e correção monetária trata-se de questão de ordem pública, daí apontar que em sede de agravo que visa somente emprestar efeito suspensivo a execução, sendo certo que ainda tramita o competente recurso de apelação da sentença que julgou os embargos de devedor; e
ii)
não houve a apreciação dos argumentos dos ora apelantes, no que tange a aplicação do artigo 6º do CDC e nem aqueles efeitos da mora de que aludem o artigo 396 do Código Civil, somando ainda que a onerosidade excessiva do pretenso título executivo, sequer foi objeto de qualquer apreciação, mesmo porque devidamente confessado pelo exequente embargado, que houve o adimplemento substancial do contrato de compra e venda.

Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração, no sentido de que sejam sanados todos os vícios apontados na decisão embargada (CPC, art. 1.022), com a reforma da decisão.

SPE ESMERALDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, apresentou contrarrazões em ID nº 5361525, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – JUROS APLICÁVEIS – SELIC – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –

Não obstante as alegações recursais não impugnem especificamente os argumentos da decisão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal fato, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão vergastada e o interesse pela sua reforma.

2 - Ao contrário do que afirmam os agravantes, havendo previsão dos encargos livremente pactuados pelas partes, devem incidir sobre o débito os juros fixados no contrato.

3 – Há no contrato previsão de aplicação de índices de correção monetária específicos para cada fase da construção, quais sejam: o Custo Unitário Básico – CUB durante a fase de construção do imóvel e o IGP-M após a liberação do Habite-se.

4 - Havendo previsão contratual expressa de capitalização anual dos juros moratórios, o título executado e os cálculos apresentados pela agravada não apresentam irregularidade, não havendo motivos que justifiquem a suspensão do processo executivo ou o reconhecimento de sua iliquidez, mormente em razão da improcedência dos embargos opostos pelos ora agravantes. 5 - Recurso parcialmente conhecido e improvido.

In casu
, a parte embargante nada esclarece acerca dos vícios indicados, apenas apontando que eles estariam presentes, de forma genérica, o que não pode ser concebido.

A razão dessa assertiva reside no fato de que o julgado expôs de forma clara e inteligível que os motivos que levaram ao improvimento do recurso, em especial a prova acostada aos autos acerca da mora e, ainda, a existência de previsão contratual de capitalização anual dos juros moratório.

Assim, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelos embargantes, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelos embargantes, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso(EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS(2017/0313927-3).

Como se vê, a toda evidência, o intuito dos embargantes não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...]. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Consoante também já sedimentado na jurisprudência “A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)”, motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, as alegações dos embargantes mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelos embargantes ANDREA BAHIENSE FERREIRA VOSKANIAN e ARTOOSH VOSKANIAN e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2.

In casu
, a parte embargante nada esclarece acerca dos vícios indicados, apenas apontando que eles estariam presentes, de forma genérica, o que não pode ser concebido.

3.
O julgado expôs de forma clara e inteligível que os motivos que levaram ao improvimento do recurso, em especial a prova acostada aos autos acerca da mora e, ainda, a existência de previsão contratual de capitalização anual dos juros moratório.

4.
Pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

5.
A motivação contrária ao interesse da embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, não havendo falar em violação à legislação cuja embargante requereu prequestionamento (art. 29, I, II e VII da Lei n° 8.987/95 e artigos 2º e 3º da Lei nº 8.472/97.

6.
O intuito dos embargantes não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...]. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

7.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.